Tribunal: TJPA
Processo: 0057580-11.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0057580-11.2011.8.14.0301

APELANTE: EDSON SOARES COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, EDSON SOARES COSTA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSOS APELAÇÃO DO IPAMB E MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDAS E PROVIDAS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 –
Prejudicial de mérito. prescrição quinquenal.
O IPAMB e o MINISTÉRIO PÚBLICO suscitaram a prescrição quinquenal do prazo para revisão do ato de aposentadoria por se tratar de ato de efeito concreto. O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. Logo, o direito de retificação do ato de aposentadoria do autor/apelado surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.

2-
Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que o autor não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. Assim, a pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 07/12/1992, através da Portaria nº 1.850/GABS. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 16/12/2011, portanto, dezenove anos após o ato concessivo de aposentadoria, logo fora do prazo quinquenal.

3
- Recursos de Apelação do IPAMB e Ministério Público conhecidos e providos. Recurso de apelação do autor desprovido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, Conhecer e dar provimento aos Recursos de Apelação Cível do IPAMB e Ministério Público. Conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível interposta pelo Autor. Em Remessa Necessária, pela reforma
in totum
da sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
interposta por
EDSON SOARES COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária Revisional de proventos de aposentadoria com tutela antecipada ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
, ora apelado, julgou procedente o pedido formulado.

Em sua inicial, narra o autor que adquiriu por meio da Lei 7.507/91 e da Lei 7.546/91, o direito à Progressão Funcional Temporal ou por Antiguidade, sendo enquadrado na Referência 16, depois variando para a Referência 24, importando a diferença de 9 progressões/referências, com variação salarial de 5%, totalizando 45%, nunca recebendo tal pagamento.

Requereu ao final, a concessão de tutela antecipada para determinar o pagamento correto de sua aposentadoria, incorporando as devidas referências, bem como, as diferenças salariais sobre todos os vencimentos. No mérito, pugnou pela ratificação da tutela antecipada e procedência dos pedidos iniciais.

O IPAMB apresentou contestação, e aduziu, preliminarmente, a prescrição quinquenal e a ilegitimidade passiva. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos da inicial. (Id. 4856756)

O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada, sendo após réplica a contestação, proferida sentença, julgando procedente o pedido inicial, para condenar o IPAMB a incorporar em definitivo aos vencimentos do Autor as respectivas progressões funcionais, na proporção de 45% bem como a pagar ao mesmo o valor relativo às parcelas vencidas e não pagas, devidamente atualizadas pelo INPC mais juros de 1% ao mês desde quando devidas, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
e obedecida prescrição quinquenal.

O autor interpôs apelação requerendo a reforma do valor de honorários (Id. 4856761- Pág. 12/12).

Irresignado com a sentença, o IPAMB também interpôs apelação argumentando que há impossibilidade de execução da norma, portanto não cabe a condenação do município ao pagamento das progressões, requerendo o efeito suspensivo. Por fim, pugnou pela reforma da sentença (Id. 4856762- Pág. 8/8). O autor apresentou contrarrazões à apelação do IPMB. (Id. 4856763- Pág. 7/7).

O Ministério Público também interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença, entendo pela prescrição do fundo de direito do autor. (Id. 4856764).

O autor apresentou contrarrazões à apelação do MPPA, pugnando pela reforma da sentença somente no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios (Id. 4856815)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

O
IPAMB
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
suscitaram a prescrição quinquenal do prazo para revisão do ato de aposentadoria.

Compulsando os autos, verifica-se que
o autor pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.

Logo, não se aplica o disposto na Súmula nº 85 do STJ e Súmula nº 443, do STF, pois referidas
súmulas tratam de obrigações de trato sucessivo, ou seja, de obrigações devidas quando já existente o fundo de direito, que no presente caso seria o direito ao reenquadramento decorrente da Progressão Funcional.

Nesse sentido
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não aplicação da Súmula n° 85 quando ocorre a prescrição do fundo de direito, com base nos 5 anos de prazo previstos no Decreto 20.910/32., vejamos:

ADMINISTRATIVO. REVIS
Ã
O DE APOSENTADORIA. PRESCRI
ÇÃ
O. REN
Ú
NCIA DA ADMINISTRA
ÇÃ
O. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. DIREITO
À
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVI
Ç
O ESPECIAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRI
ÇÃ
O DO FUNDO DE DIREITO. OCORR
Ê
NCIA NO CASO DOS AUTOS.
I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não ocorre renúncia da Administração Pública à prescrição referente à ação de revisão de aposentadoria na hipótese em que reconhece, por meio das Orientações Normativas 3 e 7, de 2007, do MPOG, o direito à contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria de servidor público. II - Isso porque não foram expressamente incluídos por aqueles atos administrativos os servidores que, à época, já se encontravam aposentados e tiveram suas pretensões submetidas aos efeitos da prescrição. Neste sentido: AgInt no REsp 1563493/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017; REsp 1641897/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe

Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que o autor não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como, não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

Assim, a pretensão de revisão do ato de aposentadoria
para fins de reenquadramento
tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em
07/12/1992,
através da Portaria nº 1.850/GABS. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em
16/12/2011
, portanto, dezenove anos após o ato concessivo de aposentadoria, logo fora do prazo quinquenal.

A este respeito, há entendimento firmado pelo STJ no sentido de que “
o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932
"
(REsp 313.630/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 20/8/01).

Desta forma, após se passarem mais de 05 anos, a teor do Decreto n° 20.910/32, entre a aposentadoria do servidor e o ajuizamento da ação, ocorreu a prescrição do fundo de direito, consoante o entendimento corroborado pelas Cortes Superiores:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. SUDENE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. LEI 5.645/70. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO COMO ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. MATÉRIA UNIFORMIZADA, NO JULGAMENTO DO ERESP 1.449.497/PE, PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 26/08/2016, que, por sua vez, aditada pelos Declaratórios, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Discute-se, nos autos, o prazo prescricional para os servidores impugnarem o enquadramento funcional realizado pelo Ministério o Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, quando da extinção da SUDENE, por não terem sido incluídos no Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei 5.645/70, com a consequente transformação de seus cargos nos de Analista de Planejamento e Orçamento. III.
Revisitando a matéria, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que, no caso, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida, tratando-se o enquadramento ou reenquadramento de servidor público de ato único, de efeitos concretos, que não reflete uma relação de trato sucessivo. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ (STJ, EREsp 1.449.497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 03/09/2015). No mesmo sentido: STJ, EREsp 1.428.364/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2016; AgRg no AgRg no REsp 1.422.643/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2014.
IV.Nesse contexto, a compreensão firmada pelo Tribunal de origem encontra-se em sintonia com a jurisprudência dominante no STJ, merecendo ser mantida a decisão que negou provimento ao apelo nobre, notadamente em razão de a Corte Especial do STJ, na sessão ordinária de 16/03/2016, ter aprovado o enunciado da Súmula 568/STJ, de seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 861.106/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no HC 202.709/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 25/04/2016. V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1464265/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016) –

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO GUERREADA.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS POR PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(
Processo nº 0023560-65.2008.814.0301 (20133018017-0); Órgão julgador: Primeira Turma de Direito Público; Recurso: Apelação Cível; Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura;
Data de Publicação:
22/09/2017
)-Grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE 22,45.
REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
1-
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que ocorre a prescrição do fundo de direito quando decorrido mais de 5 anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação.
2-Considerando a data da expedição da Portaria de aposentadoria da autora/apelada (1º-2-2007) e a data do ajuizamento da ação (29-10-2013), a pretensão do recebimento e da incorporação do percentual do 22,45% aos seus proventos já estava prescrita
. 3-Reexame Necessário e apelações conhecidos e providos, reformando a sentença de primeiro grau para acolher a prejudicial de prescrição do fundo de direito da autora/apelada e por conseguinte, julgar o processo com resolução do mérito nos termos do art.269, IV do CPC, invertendo-se os ônus sucumbenciais, ficando suspensa a sua exigência com fulcro no art.12 da Lei 1.060/50. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida. (PROCESSO Nº 0061817-20.2013.8.14.0301; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; RECURSO: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL; RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO;
Data de Publicação: 22/08/2017) – Grifo nosso

Logo, reconhecida a prescrição do fundo de direito do autor, inverto o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, ficando suspensa a cobrança por ser beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto, acolho a preliminar de prescrição quinquenal do fundo de direito,
DANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO IPAMB E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
para reformar a sentença recorrida e declarar a prescrição do fundo de direito quanto a pretensão de revisão de aposentadoria pleiteado na inicial. Em
Remessa Necessária
, pela reforma da sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto

P.R.I.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/11/2021